Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723432-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PÁTIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA. (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0744442-06.2021.8.07.0001, proposta por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (autora) em desfavor da agravante, acolheu em parte a preliminar de prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a ré a prestar as contas, nos seguintes termos (ID 129987137 do processo de origem): “DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho em parte a preliminar de prescrição no tocante ao período anterior a dezembro de 2011. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno o requerido PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA a prestar contas relativo ao período de dezembro de 2011 a dezembro de 2015, conforme dispõe o art. 550, § 5o, do CPC, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar. Devendo constar, no mínimo: a) Indicar se o estacionamento estava incluído na CRD- Coeficiente de Rateio de Despesas, e sendo positivo, qual o seu percentual. b) Quanto aos encargos comuns: indicar a despesa e receita total dos encargos comuns, indicando os valores pagos ou devidos por cada loja ou espaço integrante do CRD- Coeficiente de Rateio de Despesas. c) Quanto aos encargos específicos: indicar a despesa e receita total dos encargos específicos – envolvendo água, iluminação, internet e telefonia, imposto predial e territorial urbano, despesas com ar-condicionado e o seguro - indicando os valores pagos ou devidos por cada loja ou espaço integrante do CRD- Coeficiente de Rateio de Despesas. d) Fundo de promoção e Propaganda - apresentar os valores recebidos (receitas) a título de fundo de propaganda, a indicação do percentual pago ou devido por cada loja ou espaço incluído no cálculo (receitas individualizadas), bem como as despesas. e) Fundo de reserva: apresentar os valores recebidos (receitas) a título de fundo de reserva e a indicação do percentual pago ou devido por cada loja ou espaço sujeito a pagamento (receitas individualizadas), bem como eventuais despesas. f) Os documentos fiscais, tributários, notas e recibos deverão ser de livre acesso às partes, aos advogados e assistentes técnicos, na cidade em que situado o empreendimento ou em cidade contígua, mas não precisam ser juntados aos autos. Também devem ser de livre acesso os documentos fiscais, tributários, notas e recibos que se refiram especificamente à empresa autora. g) Os relatórios que indicam a forma de composição do CRD e qual é o percentual do CRD de cada loja ou espaço devem ser juntadas aos autos. h) Deverá ser juntado aos autos documento que indique a extensão do shopping e de seu espaço locável, tendo em vista que o cálculo do CRD e de despesas está diretamente atrelado à tal informação. i) Também deverá ser juntado aos autos o Balanço Patrimonial e demonstrativo de resultados das contas do CONDOMÍNIO DO SHOPPING. Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes da ação, especialmente aqueles relacionados à configuração do empreendimento; pretensão de apresentação de documentação loja a loja para composição do CRD, bastando a indicação do CRD de cada loja e espaço locável (quiosques, restaurantes, espaço de serviços); reserva para investimentos; documentos específicos, contratos, recibos e notas referentes a terceiros (as demais lojas e espaços locáveis). Declaro resolvida a primeira fase do procedimento. Advirto à parte ré, ainda, a necessidade de que as contas sejam apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, conforme determina o art. 551 CPC. Sem custas ou honorários. Apresentadas as contas, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, no prazo de quinze dias.”. Em suas razões recursais (ID 37321052), afirma, em suma, que a obrigação determinada na decisão agravada afigura-se de cumprimento impossível pela agravante, porquanto, em 2012, essa alienou integralmente a propriedade de parte dos imóveis que lhe pertenciam à empresa Multi Construtora e Incorporadora Ltda. Aduz que não geriu o condomínio e que, portanto, não possui qualquer documento para apresentar, uma vez que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito. Sustenta que inexiste nenhuma relação jurídica contratual entre a agravante e a agravada, devendo qualquer responsabilidade ligada ao contrato de locação em questão ser atribuída ao Condomínio do Pátio Brasil Shopping ou à empresa Multi Construtora e Incorporadora Ltda. Assevera a impropriedade da via eleita, ao argumento de que a ação teria nítido caráter de exibição de documentos, bem como a ocorrência de decadência do direito, haja vista que o locatário só poderia exigir a comprovação das despesas dele cobradas no período anterior de 60 dias. Defende a ocorrência de prescrição, porquanto a agravada só poderia requerer a apresentação de documentos relativos aos últimos 3 anos. Destaca a confidencialidade dos documentos cuja apresentação pleiteia a agravada, o que também impediria a sua exibição. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a ação de exigir contas foi ajuizada pela autora, então locatária de loja no Shopping Pátio Brasil, em desfavor da incorporadora da empresa Sierra Enplanta Ltda., qual seja, a ora agravante. Em que pese a recorrente sustente a sua ilegitimidade para responder pela demanda, bem como a ausência de sua responsabilidade pela prestação das contas, em análise superficial, própria deste momento, verifica-se que, no contrato celebrado entre as partes, a empresa Sierra Enplanta Ltda. figurava como síndica do empreendimento comercial (ID 111653916, na origem), de modo que a obrigação de prestar contas decorre da lei (art. 1348, inciso VIII, do CC/02). Assim, tendo havido a incorporação daquela empresa pela ora agravante, a priori, infere-se a existência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo, bem como que essa possa responder pela prestação de contas pleiteada, sobretudo porque a relação contratual da autora foi entabulada com a empresa Sierra Enplanta Ltda. e, não, com terceiro. Como bem pontuou o d. magistrado de origem, “Eventual cessão da posição contratual da requerida em favor da empresa Multi Construtora e Incorporadora LTDA não afasta a responsabilidade da própria requerida em relação ao autor, já que não houve anuência expressa do autor em relação a tal cessão de posição contratual. Nesta situação o autor pode exigir a prestação de contas diretamente em relação ao requerido. Ao modo que não há como afastar sua responsabilidade” (ID 129987137 – pág. 10, na origem). Portanto, em juízo perfunctório, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora